Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-21.2015.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos requeridos para instituição, medição, descrição, demarcação e averbação de reserva florestal de, no mínimo, 20% da área total do imóvel objeto do litígio – Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que restaram comprovados os requisitos previstos no art. 67, da Lei 12.651/12 –

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos requeridos para instituição, medição, descrição, demarcação e averbação de reserva florestal de, no mínimo, 20% da área total do imóvel objeto do litígio – Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que restaram comprovados os requisitos previstos no art. 67, da Lei 12.651/12 – Alegação de que o laudo de exame pericial acostado aos autos foi inconclusivo em atestar a vegetação existente no local em 22.7.2008, devendo ser a demanda julgada totalmente procedente – Laudo de exame pericial que se mostrou contraditório – Possibilidade de demonstração do requisito referente à composição e extensão da vegetação existente no imóvel em 22.7.2008 durante a fase de execução do julgado. Recurso parcialmente provido para julgar procedente a ação civil pública, diferindo-se a execução dos pedidos formulados na inicial para a fase de execução do julgado, após ser facultado aos apelados a oportunidade de comprovar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos do art. 67 da Lei 12.651/12.